Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007674-35.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SOUSA DEVOTO, BRAZIL BEST FOOD LTDA APELADO: BRAZIL BEST FOOD LTDA, FERNANDA SOUSA DEVOTO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Fernanda Sousa Devoto (ID no 29019052) e recurso adesivo de Brazil Best Food Ltda. (ID no 29019061) contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a culpa recíproca das partes para a rescisão do contrato de franquia (ID no 29019049, págs. 1-8). 2. Como consequência, ambos foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada. 3. Preparo da apelante, Fernanda Sousa Devoto (ID no 29019053 e 29019054). 4. Intime-se a recorrente, Brazil Best Food Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo inerente ao Recurso Adesivo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO